Tribunal: TCU
Processo: 001.539/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2385/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.539/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Eduardo Oiticica Cardoso (XXX.646.514-XX); Alessandra Lins da Silva (XXX.480.224-XX); Raimundo Rodrigues de Franca Junior (XXX.864.794-XX); Raissa Cavalcante Pinto (XXX.116.764-XX); Raniella Barbosa de Lima (XXX.809.494-XX); Reginaldo Jose Petroli (XXX.311.588-XX); Renata Tenorio de Amorim (XXX.844.464-XX); Renato Luis Pinto Miranda (XXX.744.125-XX); Ricardo Macedo Houly (XXX.601.274-XX); Ricardo Sergio Neves Leao Junior (XXX.704.874-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.